Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721286-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO CLEVERSON DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. II – Questões em exame 2. A Defesa requereu: (i) a absolvição; (ii) a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006; (iii) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a redução da pena-base; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado. III – Razões de decidir: 3. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, confirmados pelos demais elementos de convicção produzidos e acostados nos autos, é de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas. 4. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente, sendo tal circunstância inidônea para a exasperação negativa da culpabilidade. 5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso. 6. Nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente para receber o benefício (tráfico privilegiado) deve atender aos seguintes requisitos, de forma cumulada: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa, pressupostos que não se encontram presentes no caso concreto. IV – Dispositivo: 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, alegando, em suma, a ausência de provas para a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido com relação ao indicado malferimento aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017